Tribunal: TJBA
Processo: 8149173-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149173-70.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIMAR ANDRADE DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS E BIOMETRIA FACIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E PAGAMENTO DE FATURAS. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida no valor de R$ 765,85 e de compensação por danos morais, decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito entre as partes; (ii) estabelecer se o débito que ensejou a negativação é legítimo; e (iii) determinar se a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a origem do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A instituição financeira comprova a celebração do contrato mediante apresentação de proposta de adesão assinada, documentos pessoais da autora e registro fotográfico por biometria facial realizado no momento da contratação.

5.

As faturas e o histórico de movimentações demonstram a emissão e utilização do cartão na mesma data da adesão, com compras parceladas, pagamento de faturas iniciais e nova utilização posterior, evidenciando ciência e fruição do crédito pela consumidora.

6.

O conjunto probatório afasta a alegação de fraude ou de mera intenção de contratar, revelando comportamento contraditório da autora ao utilizar o cartão e posteriormente negar a contratação.

7.

Comprovado o inadimplemento do saldo devedor, a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

8.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se configura dano moral indenizável.

9.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao comprovar a contratação de cartão de crédito mediante proposta assinada, documentação pessoal e validação por biometria facial. 2. A utilização do cartão e o pagamento de faturas constituem elementos aptos a demonstrar a ciência e a regularidade da relação contratual. 3. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, diante de débito legítimo, configura exercício regular de direito e não gera dano moral. 4. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, mantida a suspensão da exigibilidade quando deferida a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 487, I; 85, § 11; 98, § 3º. CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8149173-70.2025.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram

como Recorrente
MARIMAR ANDRADE DE JESUS
,
sendo
Recorrido
CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09